Tribunal: TCU
Processo: 007.815/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7553/2020-TCU-Segunda Câmara Visto este pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 1990/2017-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame anteriormente interposto por Abner Akiu de Abreu. Considerando a intempestividade do recurso, eis que, notificado da deliberação em 18/8/2016, o recorrente interpôs o apelo em 5/6/2020, após ter se esgotado o prazo adicional de 180 dias previsto no § 2o do art. 285, c/c o parágrafo único do art. 286 do Regimento Interno deste TCU para a interposição do referido pedido; considerando que no âmbito deste Tribunal não é admitida a interposição de recurso de mesma espécie contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto, exceto embargos de declaração, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU pelo não conhecimento do recurso; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; e 285, caput e §2o, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame, por ser intempestivo e inadequado para combater deliberação que apreciou pedido de reexame anterior, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 007.815/2016-6 (PEDIDO DE REEXAME - APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Câmara dos Deputados. 1.3. Interessados: Abner Akiu de Abreu (CPF XXX.925.251-XX) e Emerson Paranhos Santos (CPF XXX.016.711-XX). 1.4. Unidade: Câmara dos Deputados. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: ministro Ana Arraes. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.